Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Execução penal. Benefício externo. Saídas temporárias. Crime sexual.
1 - Não se pode exigir que não morem crianças nas residências vizinhas à casa em que o agravante pretende usufruir das saídas temporárias, sobretudo em se tratando de imóvel alugado, e as casas vizinhas não são habitadas por parentes.
2 – Concede-se saídas temporárias se o agravante, condenado por crime de estupro de vulnerável, cumpre pena em regime semiaberto, participou dos grupos de sexualidade recomendados, o exame criminológico não apontou características negativas na sua personalidade, e há notícias de que a única criança que morava na casa vizinha se mudou do local.
3 – Agravo provido.